Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-65.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CUSTEIO DE CIRURGIA. APOSENTADA POR INVALIDEZ. IDOSA. DOENÇA DEGENERATIVA GRAVE NA COLUNA VERTEBRAL. EVOLUÇÃO. HÉRNIA EXTRUSA EM L4-L5. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA DE DOENÇA EMERGENCIAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo requerido contra decisão desta Relatoria que, “com fulcro no art. 932, IV, “a”, “b” e “c”, e art. 927, III e IV, do CPC, Súmula 608/STJ e Tema Repetitivo 1313/STJ, DEU PARCIAL provimento ao recurso da autora para majorar a quantia dos danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais); e NEGOU PROVIMENTO ao apelo do requerido, mantidas as demais cominações da sentença, inclusive a decisão complementar de ID 77440680, observando a Súmula 362/STJ e 326/STJ. Em atenção ao art. 85, §11, CPC, majorou os honorários para R$2.000,00 (dois mil reais).”
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A irresignação apresentada no agravo interno busca o afastamento integral da condenação em danos morais, sob alegação de inexistência de ato ilícito; subsidiariamente, a redução do valor para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos da sentença, afastando-se o caráter punitivo-pedagógico atribuído, mantidos os honorários advocatícios fiados por equidade em R$2.000,00. 2.1. Determinar se é cabível a indenização por danos morais, em caso de recusa de cobertura de tratamento de emergência conforme recomendação médica com urgência ressaltada pelo médico assistente e risco de sequelas neurológicas irreversíveis; 2.2. Fixar o valor da indenização, caso caracterizada a responsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se aplica o CDC à relação jurídica em exame, porque se trata de plano de saúde administrado por entidade denominada autogestão, regido, portanto, pelas disposições do Código Civil. Súmula 608 do STJ.
4. A recusa de cobertura de tratamento de emergência com expressa recomendação médica de urgência ressaltada pelo médico assistente e risco de sequelas neurológicas irreversíveis constitui descumprimento contratual, pois não cumpre o objetivo do plano de saúde que é a manutenção da saúde da beneficiária, sendo inaceitável exigir que se negue em atuar, efetiva e responsavelmente, em relação à prestação de serviços contratada, muito mais quando se cuida de saúde e caso de emergência reconhecida de idosa diante do risco de agravamento do quadro de saúde.
5. O descumprimento contratual ultrapassa na espécie o plano de mero aborrecimento, violando a dignidade da pessoa, o direito constitucional à saúde e, portanto, direito da personalidade, consubstanciada na perda da higidez psíquica e física, de que é consequência a dor, a aflição e a expectativa negativa de vir a piorar o quadro sem o devido amparo.
6. Afigura-se, assim, demonstrados os requisitos da responsabilidade civil aquiliana, quais sejam a conduta culposa, na modalidade de negligência, além do dano moral e do nexo causal entre um e outro, na forma do art. 186 e 927, ambos do CC. Dano “in re ipsa” configurado.
7. Atento ao pedido da apelante para condenação, é razoável a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado, guardando correlação com os critérios norteadores de arbitramento judicial para esse tipo de indenização, inclusive, estabelecidos nesta Turma Cível. 7.1. A quantia fixada atende, com adequação, as funções preventiva, compensatória e pedagógica da condenação, além de reparar os transtornos sofridos pela apelada, sem provocar o seu enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 10, 12, V, "c", 35-C, I e II. Código Civil (CC), arts. 186 e 927. Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §11o. Súmula no 597 do STJ. Súmula no 608 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.978.927/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022. STJ, AgInt no REsp n. 1.963.305/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022,